Tribunal: STF
Processo: AI 85721
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
1. EXECUÇÃO FISCAL. SE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EXCLUI A VERBA DE
HONORARIOS ADVOCATICIOS, CABE A PARTE, VENCIDA NESTE "CAPUT", APELAR
PARA O TRIBUNAL. NÃO O FAZENDO, A SENTENÇA, NESTE PONTO, TRANSITA EM
JULGADO. 2. SENDO VENCIDOS EXEQUENTE E EXECUTADO, CADA PARTE
INTERPORA SEU RECURSO AUTONOMAMENTE, OU ADERIRA AO RECURSO
INTERPOSTO PELA OUTRA. 3. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E INSTRUMENTO
HABIL PARA INVALIDAR A COISA JULGADA.